Tribunal: TJES
Processo: 5002018-02.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002018-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERILDO PINTO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PINTO BEIRIZ SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA EM LOTEAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVER LEGAL DO LOTEADOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E VIOLAÇÃO DE NORMA URBANÍSTICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação de Obrigação de Fazer, na qual o autor pretende compelir os loteadores a iniciar obras de infraestrutura básica em lotes adquiridos mediante permuta, os quais permanecem, após anos, sem pavimentação, rede de esgoto e iluminação, impedindo sua utilização para moradia e ocasionando desvalorização patrimonial, conforme elementos probatórios constantes dos autos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a compelir os loteadores à implementação de infraestrutura básica em loteamento urbano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A implantação de infraestrutura básica constitui dever legal cogente imposto ao loteador pela Lei nº 6.766/79, que define como obrigatórias as obras de drenagem, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia elétrica e vias de circulação.

A legislação municipal reforça a obrigatoriedade da execução das obras constantes do projeto aprovado, atribuindo ao proprietário ou responsável legal a responsabilidade por sua implementação e fiscalização pelos órgãos municipais.

A prova documental demonstra a ausência de infraestrutura nos lotes do agravante e o reconhecimento extrajudicial do atraso pelos responsáveis, evidenciando inadimplemento contratual e violação a normas de ordem pública urbanística.

O decurso do tempo agrava o risco de dano, pois impede o pleno exercício do direito de propriedade e provoca desvalorização contínua do imóvel recebido em permuta.

A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, uma vez que a execução das obras valoriza o empreendimento e eventual improcedência futura pode ser resolvida por meio de perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A implantação de infraestrutura básica em loteamento urbano constitui dever legal do loteador, de natureza cogente e vinculada a normas de ordem pública.

A ausência prolongada de infraestrutura essencial em loteamento caracteriza probabilidade do direito e perigo de dano, legitimando a concessão de tutela de urgência.

O custo das obras de urbanização não configura risco de irreversibilidade apto a impedir a concessão de tutela de urgência quando evidenciada violação a dever legal urbanístico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. Lei nº 6.766/1979, arts. 2º, § 5º, e 18, V. Lei Complementar Municipal nº 013/2011 (Iconha), arts. 33 e 34.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERILDO PINTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravante em face de
MARCOS VINICIUS PINTO BEIRIZ SOARES, TACIANA PINTO BEIRIZ SOARES e MUNICÍPIO DE ICONHA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a compelir os requeridos a iniciarem as obras de infraestrutura básica nos lotes adquiridos pelo autor.

Em suas razões (id.
18122904
), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
que adquiriu quatro lotes no Residencial Monte Verde em fevereiro de 2022 mediante permuta de um apartamento, com a promessa de entrega de infraestrutura completa;
(ii)
que, passados mais de três anos, os lotes permanecem sem pavimentação, esgoto ou iluminação, ao contrário do restante do loteamento;
(iii)
que há confissão extrajudicial dos agravados via WhatsApp quanto ao atraso e à responsabilidade pelas obras;
(iv)
que a decisão recorrida se equivoca ao alegar perigo de irreversibilidade, pois a obrigação decorre de lei (Lei nº 6.766/79).

Em decisão inicial, deferi a antecipação da tutela recursal, determinando o início das obras no prazo de 30 (trinta) dias e conclusão em 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002018-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERILDO PINTO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PINTO BEIRIZ SOARES, TACIANA PINTO BEIRIZ SOARES, MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERILDO PINTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravante em face de
MARCOS VINICIUS PINTO BEIRIZ SOARES, TACIANA PINTO BEIRIZ SOARES e MUNICÍPIO DE ICONHA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a compelir os requeridos a iniciarem as obras de infraestrutura básica nos lotes adquiridos pelo autor.

Em suas razões (id. 18122904), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
que adquiriu quatro lotes no Residencial Monte Verde em fevereiro de 2022 mediante permuta de um apartamento, com a promessa de entrega de infraestrutura completa;
(ii)
que, passados mais de três anos, os lotes permanecem sem pavimentação, esgoto ou iluminação, ao contrário do restante do loteamento;
(iii)
que há confissão extrajudicial dos agravados via WhatsApp quanto ao atraso e à responsabilidade pelas obras;
(iv)
que a decisão recorrida se equivoca ao alegar perigo de irreversibilidade, pois a obrigação decorre de lei (Lei nº 6.766/79).

Em decisão inicial, deferi a antecipação da tutela recursal, determinando o início das obras no prazo de 30 (trinta) dias e conclusão em 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia submetida a este Órgão Julgador cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência visando a implementação de infraestrutura básica em loteamento.

Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise exauriente deste recurso, verifico que ambos os requisitos militam em favor do agravante.

A obrigação de implantar infraestrutura básica (escoamento pluvial, iluminação, esgoto, água potável, energia e vias de circulação) é um dever cogente imposto ao loteador pela Lei Federal nº 6.766/79 (arts. 2º, § 5º e 18, V). Tal dever é reforçado, no caso concreto, pela legislação municipal de Iconha (Lei Complementar nº 013/2011, arts. 33 e 34). Veja-se:

Lei Federal nº 6.766/79

Art. 2º.
O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

(...)

§ 5º
A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

Art. 18.
Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:

(...)

V – cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação, pelo Município ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 4 (quatro) anos, prorrogáveis por mais 4 (quatro) anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras;

L
ei Complementar 013/2011
(Município de Iconha)

Art. 33.
É obrigatória, no loteamento, a realização das obras constantes dos projetos aprovados, sendo de responsabilidade do proprietário ou representante legal, a sua execução, que será fiscalizada pelos órgãos técnicos municipais.

Art. 34
. O Alvará de Licença para início das obras deverá ser requerido à Prefeitura pelo interessado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, após o registro.

A prova documental produzida é inequívoca:

As
fotografias e vídeos
acostados aos autos revelam que a pavimentação da rua cessa exatamente no limite anterior aos lotes do agravante, deixando seus imóveis em completo isolamento urbano.

As
conversas via WhatsApp
demonstram que o agravado Marcos reconheceu o atraso e a responsabilidade pelas obras em diversas oportunidades, chegando a prometer a conclusão para dezembro de 2022, o que jamais ocorreu.

Portanto, a resistência dos agravados configura não apenas inadimplemento contratual, mas violação direta a normas de ordem pública urbanística.

Diferente do entendimento do juízo originário, o decurso do tempo não atenua a urgência, ao contrário, a agrava. O agravante entregou um imóvel habitável (apartamento) em permuta e, em contrapartida, recebeu lotes que permanecem inservíveis para edificação e moradia há cerca de quatro anos.

A manutenção dessa situação impede o exercício pleno da propriedade e causa desvalorização contínua do patrimônio do agravante.

Ademais, o argumento de perigo de irreversibilidade utilizado na decisão agravada deve ser afastado. A realização de obras de infraestrutura valoriza o empreendimento como um todo, beneficiando inclusive os próprios loteadores.

Eventual improcedência futura da demanda resolve-se pela via das perdas e danos e compensação financeira, não servindo o custo da obra como escudo para a perpetuação de um ilícito urbanístico evidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente determinando aos agravados
MARCOS VINICIUS PINTO BEIRIZ SOARES
e
TACIANA PINTO BEIRIZ SOARES
que:

Iniciem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as obras de infraestrutura básica (pavimentação, drenagem, rede de esgoto, água e energia) no trecho correspondente aos lotes 01 a 04 da Gleba "C" do Residencial Monte Verde;

Apresentem em juízo, no mesmo prazo, o cronograma detalhado de execução, com prazo final de conclusão em até 180 (cento e oitenta) dias;

Fica mantida a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)